Tribunal: TJDFT
Processo: 0741002-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741002-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia S/A Agravado: Auberi Augusto Ribeiro de Souza D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0711394-38.2017.8.07.0020. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator